Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-20.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001036-20.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e o 4o Desembargador que
davam provimento. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o Relator sorteado
ao qual adere o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.600
Apelação n. 1001036.20.2020.8.26.0597
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Sertãozinho 2a Vara Cível
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso não provido.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 350/352, cujo relatório fica adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 355/407) com pedido de reforma do julgado,
insistindo em que os documentos técnicos acostados ao feito comprovariam que a
queima dos equipamentos dos seus segurados teve gênese na variação de energia na
rede elétrica, pelo que a ré tem responsabilidade objetiva da ré pela reparação dos danos
descritos na petição inicial. Sustenta que as telas sistêmicas informando ausência de
anomalias no fornecimento são unilaterais e não servem para afastar o nexo de
causalidade com as avarias dos equipamentos. E também que os laudos técnicos
anexados à inicial são produzidos por empresas especializadas sem vinculação com a
empresa seguradora.
Recurso preparado e respondido (fls. 414/424) pela manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, pelo meu voto estou divergindo do i.
Relator Sorteado e negando provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência
da ação foi corretamente decretada.
Conforme bem destacou a r. sentença (fls. 351), a autora não se
desincumbiu do ônus da prova quanto ao nexo causal, portanto não podendo se impor
responsabilidade à concessionária.
E, de fato, bem analisados os elementos dos autos, conclui-se que as provas
trazidas foram mesmo insuficientes.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem os Segurados, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia. No entanto, trata-se evidentemente
de mera suposição, porque a conclusão não se assenta em bases ou elementos de suporte
confiáveis. Assim como “pode ser”, pode também não ser...
Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data (fls. 85).
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
Gilberto dos Santos

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-20.2020.8.26.0597
Apelante: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juíza: Daniele Regina de Souza Duarte
Comarca: Sertãozinho 2a Vara Cível
Voto no 3277
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de sentença (fls. 350/351), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de regresso, proposta por Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, julgou improcedentes os pedidos e condenou a
requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no
montante de 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 355/407), aduzindo, em síntese, que
não é razoável exigir a manutenção dos bens avariados, tendo em vista a pletora de
segurados e a impossibilidade de garantir a preservação os bens. Tal providência
colocaria o consumidor em desvantagem exagerada perante o fornecedor. Observa que
requereu a apresentação dos relatórios referentes ao fornecimento de energia, conforme
o módulo 09 do Prodist, uma vez que as telas sistêmicas são unilaterais e não servem
para afastar o nexo de causalidade com as avarias dos equipamentos. Acrescenta que a
juntada de documentos que comprovem a regular prestação de serviço não afasta o nexo
de causalidade entre o fornecimento de energia e as avarias, pois estas decorrem do
restabelecimento de energia em tensão maior do que a normal para a rede de
distribuição. Assevera que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez
não juntou os relatórios concernentes ao item 6.2 do Módulo 09 do Prodist. Esclarece
que os laudos técnicos anexados à inicial são produzidos por empresas especializadas
sem vinculação com a empresa seguradora. Argumenta que a requerida foi notificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicialmente, a fim de ter oportunidade de se manifestar acerca do sinistro e de
realizar vistorias nos imóveis. Além disso, afirma que a perícia seria inviável, diante do
tempo transcorrido, sobretudo porque a seguradora não tem conhecimento a respeito dos
bens avariados. Ressalta que o pico de tensão não caracteriza caso fortuito ou força
maior. Dessa forma, com base na aplicação do CDC, propugna pela procedência do
pedido.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 408/409).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 414/424).
A autora manifestou oposição ao julgamento em sessão virtual (fl. 428).
É o relatório.
O recurso comportava provimento.
Por proêmio, faz-se mister analisar a preliminar arguida pela apelada, em
sede de contestação.
Neste contexto, cumpre observar que, à luz da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a apreciação das condições da ação norteia-se pelo exame
do relato fático exposto na petição inicial, em consonância com a teoria da asserção.
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO
VALOR DA DENOMINADA “TAXA DE RETORNO”. CONDIÇÕES
DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA
ASSERÇÃO. 1. Ação coletiva de consumo na qual se pleiteia que a
recorrente seja coibida de cobrar, na aquisição de veículo por meio de
financiamento, a rubrica “taxa de retorno”. 2. Recurso especial interposto
em: 26/07/2017; conclusos ao gabinete em: 11/03/2019; aplicação do
CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu
negativa de prestação jurisdicional; e b) a concessionária é parte legítima
para figurar no polo passivo de ação coletiva de consumo na qual se
questiona a cobrança de “taxa de retorno” na aquisição financiada de
veículos. 4. Ausentes os vícios dos arts. 535 do CPC/73 e 1.022 do
CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. As condições da ação
são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para
que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial
devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que
o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedente. 6. Na hipótese em exame, a causa de pedir deduzida na
inicial atribui à recorrente as condutas de i) atuar indevidamente como
agente financeiro; e ii) ao negociar os termos do contrato de
financiamento com o consumidor, inserir no contrato de financiamento a
“taxa de retorno” e estipular seu valor. 7. De um exame abstrato das
alegações da inicial, verifica-se que a parte que teria, em tese, ligação
direta com o direito material deduzido em juízo é a recorrente, pois, da
forma como argumentado pela autora, pode ser o sujeito responsável pela
violação do direito subjetivo dos consumidores, o que evidencia sua
legitimidade passiva e a viabilidade do processo para amparar o direito
material deduzido em juízo. 8. Recurso especial desprovido.” (REsp. no
1.671.315/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23-04-2019, v.
u.).
Dessa forma, no tocante à preliminar de falta de interesse de agir, esta
não foi configurada, visto que o meio processual adotado pela autora é adequado ao
alcance de sua pretensão. Nesse sentido, convém consignar a lição de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em
sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. (...) Existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores de sua presença: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 9. Edição.
São Paulo: Malheiros, 2019. p. 353-355).
Com esteio nessas premissas, observa-se o interesse de agir da recorrente,
uma vez que a demanda apresentada atende ao binômio necessidade-adequação.
Acrescenta-se, ademais, que não há qualquer irregularidade na ausência
de comunicação à apelante acerca do sinistro, máxime porque se revela insubsistente a
aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL, quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao
quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento
administrativo consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de
ressarcimento
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos dos seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos (R$3.426,05)
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Márcio &
Adriano Auto Mecânica Ltda. ME, Gildo dos Santos e Sandra Mara Tozato, que previa,
dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré, equipamentos televisores dos segurados teriam
sido danificados.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento da quantia de R$668,00 para a empresa, R$540,00 para Gildo e R$2.518,05
para Sandra, já descontado o montante recebido a título de franquia e de depreciação do
bem, conforme comprovantes de pagamento de fls. 37, 47 e 60.
Sobreveio sentença que julgou o pedido improcedente.
Inicialmente, convém destacar que incidem, no caso, as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, enquanto a autora, por ter se
sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do artigo
3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva
pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade
previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva”
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelada, denominados pioneiramente
por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito.
Ora, os laudos técnicos juntados à petição inicial (fls. 35, 45 e 55)
constituem subsídios apto a revelar a ocorrência de “raio” e “descarga elétrica”, que
foram causadores dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados. Tais laudos são
válidos, uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam relação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora. Acrescente-se, ainda, a juntada dos comprovantes de pagamento efetuado aos
segurados (fls. 37, 47 e 60).
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e
que decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Ademais, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, este já teria sido descartado, atitude
válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se insere.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido e condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 3.426,05, com
acréscimo de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo desde a data do respectivo pagamento ao segurado e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação. Outrossim, condenava a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, que fixo, por equidade, em R$1.200,00, nos termos do
art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
109DC6FA
8
13
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
1376D54C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001036-20.2020.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.